Tribunal: TJSP
Processo: 1007739-56.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007739-56.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA, é embargado SERGIO ALVES DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007739-56.2019.8.26.0223/50000
2
ED no 1.007.739-56.2019.8.26.0223/50000 – Guarujá – Vara da Fazenda Pública
Voto no 43.247
Emgte. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
Emgdo. SERGIO ALVES DE OLIVEIRA (AJ)
(Proc. no 1.007.739-56.2019.8.26.0223)
Eline
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inadmissíveis quando o aresto não contém omissão e
contradição. Pretensa alteração do julgado revela natureza
infringente do recurso.
Embargos rejeitados.

1.
Trata-se de embargos de declaração de aresto (fls. 571/576 dos
principais) negando provimento ao apelo de sentença (fls. 502/507 do principal)
acolhendo ação de obrigação de fazer (fls. 01/14 do principal) de servidor público
municipal, determinando a “integração da gratificação de risco, instituída
originalmente pela Lei Complementar Municipal no 135/12, na base de cálculo da
contribuição previdenciária” (fl. 506 do principal).

Apontou, em resumo, a ocorrência de omissão e contradição.
Contraditório v. aresto ao reconhecer a legalidade do texto normativo expresso no
sentido de que a gratificação será apenas concedida considerando a situação específica
do servidor (art. 199, da LCM n. 135/12), mas entende que o benefício possui natureza
genérica. Omisso ao não enfrentar a aplicação do art. 201, §11, da Constituição
Federal. Citou jurisprudência. Daí a declaração (fls. 01/05).

É o relatório.
2.
Rejeito os embargos.

s decisões judiciais, à luz do art. 1.022 do CPC, comportam embargos
de declaração tão somente quando houver obscuridade ou contradição ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz, ou ainda para correção de erro material.

Por seu turno, o inciso I do art. 1.022 do CPC, prevê o cabimento dos
embargos de declaração voltados a “... esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição”.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007739-56.2019.8.26.0223/50000
3
“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum
ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material
(NCPC, art. 1.022, I, II e III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á,
decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de
obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o
defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.”
(grifei - “Curso de Direito Processual Civil” Volume III Ed. Forense 2015 47a
ed. p. 1.060).

A contradição viabilizadora dos embargos de declaração,

“... ocorre quanto (sic) são inconciliáveis duas ou mais proposições no
decisório. A conclusão, por exemplo, não pode contradizer a fundamentação da
sentença.” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - op. cit. p. 1.063).
A omissão, de que trata o inciso II do art. 1.022 do CPC, diz respeito à
“... ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento”.

Na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR,

“O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão de algum
ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material
(NCPC, art. 1.022, I, II e III).”
“Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á,
decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de
obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o
defeito nele detectado. Tratando-se de erro material, o juiz irá corrigi-lo.”
(grifei - “Curso de Direito Processual Civil Volume III” Ed. Forense 2015
47a ed. p. 1.060).

No mesmo sentido:

“A omissão consiste na falta de pronunciamento sobre matéria que
devia ter sido enfrentada pelo julgador.” (THEOTÔNIO NEGRÃO in “Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva
2016 47a ed. nota 16a ao art. 1.022 p. 951).

De nenhum desses vícios, no entanto, padece o aresto embargado.

Analisou-se a questão, apenas não nos moldes pretendido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007739-56.2019.8.26.0223/50000
4
embargante.

V. aresto expressamente consignou que:
“Embora a nova redação dada pela Lei Complementar Municipal no
186/2015 aos arts. 198 e 199 da Lei Complementar Municipal no 135/2012
tenham, sem sucesso, tentado alterar as características da vantagem, sabe-se
que a gratificação de risco é concedida à totalidade da categoria, sem
qualquer distinção ('Ocorre que o nome 'gratificação de risco' não traduz a sua
real natureza, pois, na verdade, não se vincula a um caráter especial, já que o §
2o do art. 199 da Lei Complementar no 135/12 acaba por estendê-la à toda a
categoria' AC no 1008103-28.2019.8.26.0223 v.u. j. de 18.05.2020 Rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR).” (grifei fl. 574 do principal).

Valeu-se o aresto de argumentação suficiente para enfrentar a questão.
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições
no julgado. Não para que se conforme a decisão ao entendimento do embargante.
No mais, limitou-se o embargante a apontar dispositivo legal que
entende aplicável ao caso e não mencionado no julgado, a fim de viabilizar a
interposição de recursos às instâncias superiores (art. 1.025, do CPC).

Essa é a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Releva destacar que se trata de recurso com fundamentação
vinculada, vale dizer, somente pode ser oposto nas hipóteses previstas em lei.
Se a decisão embargada não contiver os vícios elencados no art. 1.022, a parte
haverá de interpor outro recurso, mas, não, os embargos de declaração.” (op.
cit. p. 1.060).

Se a solução não é a correta, como apenas para argumentar se admite, ela
não comporta acerto pela via eleita. Embargos adquirem natureza infringente,
insuscetível de acolhimento.

Mais não é preciso acrescentar.

3. Rejeito os embargos.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007739-56.2019.8.26.0223/50000
5